Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701462-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: IGOR PARENTE PINTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0716239-96.2019.8.07.0003, proposto em desfavor da Agravante por IGOR PARENTE PINTO, rejeitou a impugnação ofertada pela ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Intimada, a parte exequente manifestou-se no ID 51278127. Decido. Requer a parte executada que o débito exequendo deveria sujeitar-se ao plano de recuperação judicial. Sem razão a impugnante. Como se depreende da análise do autos, o trânsito em julgado operou-se em 15/8/2019, ou seja, após a recuperação judicial da executada, de maneira que os créditos não puderam ser incluídos no plano. Quanto ao termo final de atualização dos cálculos, razão não assiste à impugnante, já que, se não houve a habilitação do crédito no juízo universal, a atualização não se submete ao disposto no art. 9o, II, da Lei. 11.101/2005. Neste sentido: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA ENTRE AÇÕES EMITIDAS E SUBSCRITAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRETENSÃO VOLTADA AO CÔMPUTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ART. 9o, DA LEI 11.101/01. CRÉDITO NÃO CONTEMPLADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Se o crédito exequendo não foi contemplado no plano de recuperação judicial, revela-se descabida a pretensão da parte devedora no sentido de que a atualização da dívida ocorra em conformidade com o que estabelece o art. 9o, inciso II, da Lei de Falências e de Recuperação Judicial. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.1148646, 07066217320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Assim, REJEITO a presente impugnação. Intime-se a parte exequente, para que junte planilha atualizada do débito, com a inclusão da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC. Ceilândia/DF, 4 de dezembro de 2019 13:49:44” Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o débito discutido na origem está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, ajuizada em 07/11/2017, já que a constituição do débito deve ser considerada como ocorrida na data do fato gerador, ou seja, na data do ajuizamento do Feito originário (02/10/2009). Sustenta que, “nas obrigações contratuais, o crédito é constituído no momento da inexecução da obrigação, obrigação essa, previamente estabelecida entre as partes contratantes” (Num. 13847229 - Pág. 13). Assim, entende que o crédito do Agravado surgiu com o inadimplemento contratual da Agravante, o que não depende do trânsito em julgado da sentença proferida na demanda. Invoca o art. 49 da Lei n.o 11.101/2005 e colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses. Transcreve o enunciado n.o 100 da Terceira Jornada de Direito Comercial. Argumenta que, também em razão de estar em recuperação judicial, é incabível a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, já que o pagamento não é possível, sob pena de violação ao concurso de credores. Conclui não haver razões “para aplicação da multa e honorários de execução previstos no artigo 523, §1o do CPC, uma vez que o crédito em questão encontrava-se com a exigibilidade suspensa e ainda trata-se de crédito concursal, o qual deverá ser pago nos termos do Plano de Recuperação Judicial já homologado” (Num. 13847229 - Pág. 19). Acerca da urgência, afirma a Agravante que o perigo de lesão reside “na necessidade de inibir e impedir que a Agravante tenha um crédito majorado de maneira diversa do determinado pelo ordenamento jurídico, com a aplicação da multa de 10%, com base no art. 523, §1o do NCPC, contrário ao fato de que o crédito constituído entrará no plano de recuperação judicial da Empresa Agravante, o que descaracteriza a ausência de pagamento voluntário da executada” (Num. 13847229 - Pág. 24). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, “afim de REFORMAR a decisão agravada (ID no 51425999), EXTINGUINDO os autos no 0716239-96.2019.8.07.0003, já que o crédito desta demanda está sujeito aos efeitos da recuperação judicial devendo a parte credora proceder com a habilitação nos moldes da Lei no 11.101/05, ainda, inexiste a possibilidade de prosseguimento da execução individual de crédito em desfavor da empresa que teve homologado seu plano de recuperação no juízo comum, uma vez que houve novação das dívidas, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, bem como, DERROGAR a determinação de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), cerceando a defesa da Empresa Recuperanda, devendo ser afastada a condenação ante a descaracterização da ausência de pagamento voluntário da executada, visto que o crédito concursal está sob os feitos do Plano de Recuperação Judicial, bem como, não há mora que capacite a aplicação da multa e honorários previsto no artigo 523 do códex processual civilista, devendo anular todos os atos posteriores ao decisium guerreado para a análise da manifestação da Empresa Recuperanda de ID no 50882632 e correto andamento processual.” (Num. 13847229 - Pág. 26/27). Preparo regular (Num. 13847243 e 13847244). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0716239-96.2019.8.07.0003, proposto em desfavor da Agravante por IGOR PARENTE PINTO, rejeitou a impugnação ofertada pela ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que o perigo de lesão reside “na necessidade de inibir e impedir que a Agravante tenha um crédito majorado de maneira diversa do determinado pelo ordenamento jurídico, com a aplicação da multa de 10%, com base no art. 523, §1o do NCPC, contrário ao fato de que o crédito constituído entrará no plano de recuperação judicial da Empresa Agravante, o que descaracteriza a ausência de pagamento voluntário da executada” (Num. 13847229 - Pág. 24). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O temor genérico de prosseguimento do Cumprimento de Sentença não supre o requisito legal em questão. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito da Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador